Tribunal: STF
Processo: Rcl 61616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 528/DF: ALEGADO DESCUMPRIMENTO. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ.  IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE DO STF. UTILIZAÇÃO DE VERBAS DESTINADAS AO FUNDEF/FUNDEB PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADOÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
1. A respeito do cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo, consolidou-se o entendimento de que esta somente é viável no caso de haver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB.
2. No caso presente, a Reclamação se volta contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, não havendo notícia de que a questão ora trazida ao exame da Suprema Corte tenha sido objeto de ação judicial. Inexistindo qualquer excepcionalidade a justificar eventual superação da jurisprudência acima citada, entendo inviável o cabimento da presente reclamação, sem prejuízo de que as decisões impugnadas sejam levadas ao exame do Poder Judiciário pela via e perante o foro adequados.
3. Ademais, o fundamento decisório atacado nesta Reclamação, qual seja, a impossibilidade de se destacar valores de precatórios relativos ao Fundef/Fundeb para pagamento de honorários advocatícios, não foi o único adotado pelo TCE/CE para glosar a satisfação dos honorários advocatícios devidos, em tese, à parte autora, sendo certo que os demais fundamentos, suficientes, cada qual, para sustentar a mesma determinação da Corte de Contas, não foram objeto da ADPF nº 528/DF, o que inviabiliza a presente reclamação, ante a manifesta ausência de estrita aderência.
4. Negativa de seguimento. Pedido liminar prejudicado.
 
Relatório

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra os acórdãos proferidos nas Resoluções nº 08332/2021 e nº 6213/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), sob a alegação de descumprimento ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF.

 2.	O reclamante narra que as decisões reclamadas deixaram de observar comando vinculante desta Corte, exarado no julgado apontado como paradigma, “acerca da possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais por meio de retenção de valores destinados ao FUNDEF/FUNDEB, obtidos em ação judicial, desde que limitados à parcela correspondente aos encargos moratórios”.

 3.	Entende cabível a propositura de reclamação constitucional contra ato administrativo, a fim de “preservar a integridade da competência do Supremo Tribunal Federal e assegurar a autoridade de seus julgados, independente de contraposto em face de decisão judicial ou não”.

 4.	Enfatiza a natureza indenizatória dos juros de mora, o que desvincula tal verba dos gastos públicos em educação, de tal modo que os valores pagos pela União a esse título, decorrentes de ação judicial em que se reconheceu o direito a diferenças do Fundef/Fundeb em favor de inúmeros municípios, podem ser utilizados para honrar contrato de honorários advocatícios, conforme decisão vinculante da Suprema Corte.

 5.	Considera presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, posto que, além da probabilidade do direito, haveria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Em adição, aduz que o periculum in mora deriva, ainda, da aplicação de multa ao então Prefeito e Secretária de Educação responsáveis pela contratação.

 6.	Requer, assim, a concessão de medida liminar para que sejam imediatamente suspensos os efeitos das decisões reclamadas, com a posterior procedência do pedido reclamatório, “a fim de que se reconheça a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos da ADPF nº 528”.

É o relatório.

Análise

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A da CRFB).

 8.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

 9.	A respeito do cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo, não obstante a jurisprudência mais antiga desta Corte a admitisse, com base no art. 103, inc. I, al. “l”, da CRFB, certo é que, notadamente após o advento da Súmula Vinculante (EC nº 45, de 2004, e Lei nº 11.417, de 2006), consolidou-se o entendimento de que essa espécie de Reclamação somente seria viável no caso de haver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. Confira-se, nesse sentido, precedente de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.238/DF.
1. Consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento de natureza administrativa, há que se ter em vista o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação, neste caso, quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida.
2. No feito, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade do ato administrativo impugnado à decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 55.189-AgR/MG, de minha relatoria, j. 13/06/2023, p. 06/07/2023; grifos nossos).

 10.	Menciono, ainda, na mesma linha, os seguintes julgados: Rcl nº 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021; e Rcl nº 51.212-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 16/05/2022, p. 19/05/2022.

 11.	No caso presente, a Reclamação se volta contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, não havendo notícia de que a questão ora trazida ao exame da Suprema Corte tenha sido objeto de ação judicial. Inexistindo qualquer excepcionalidade a justificar eventual superação da jurisprudência acima citada, entendo inviável o cabimento da presente reclamação, sem prejuízo de que as decisões impugnadas sejam levadas ao exame do Poder Judiciário pela via e perante o foro adequados.

 12.	De todo modo, ainda que fosse o caso de, na espécie presente, admitir a reclamação (o que não é), a análise das decisões impugnadas revelam que o TCE/CE, de fato, reconheceu a impossibilidade de destinação de recursos de precatórios do Fundef/Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios, sem fazer a distinção pretendida pela parte autora, porém a concessão da medida cautelar, e sua posterior homologação, pela Corte de Contas cearense, abrangeu outros fundamentos, os quais não foram objeto da ADPF nº 528/DF.

 13.	É o que se depreende do seguinte trecho da proposta de voto contida no Processo nº 21784/2021-0:

“(...) Assim, o pagamento de honorários advocatícios com verbas do Fundeb é inconstitucional e ilegal por contrariar os termos do art. 60 do ADCT e art. 21 da Lei nº 11.494/2007, podendo ensejar a instauração da competente Tomada de Contas Especial para recomposição dos valores, o quê, por si só, já é suficiente para demonstrar a presença da fumaça do bom direito nos presentes autos.
Não obstante, passemos aos demais pontos.
Quanto à possibilidade de ato de gestão antieconômico, com possibilidade de dano e usurpação de competência da procuradoria jurídica do município, também entendo que assiste razão ao d. procurador. Explico.
As ações envolvendo a recuperação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) utiliza-se de “tese amplamente conhecida no meio do Direito Público, qual seja, a fixação, a menor, pela União, do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA)”, já levantada no âmbito do extinto Fundef, aplicada, agora, no âmbito do Fundeb, conforme se depreende da leitura do respectivo Termo de Referência.
Não há nos autos da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021-INEX e nem nos esclarecimentos prestados, justificativa técnica, respaldada em documentos comprobatórios, quanto à complexidade da matéria e inviabilidade de atuação da procuradoria jurídica do município, tendo em vista que compete a ela assessorar o gestor, impetrando as ações jurídicas necessárias para resguardar o interesse da municipalidade.
Nesse esteio, não é razoável e ofende o Princípio da Economicidade o fato de o Município contar e já pagar uma procuradoria para dar apoio, orientação e respaldo jurídico à municipalidade, tendo como atribuição a propositura de ações administrativas e judiciais, e contratar serviços de terceiros para reaver valores do Fundeb.
Destaca-se que as ações envolvendo a recuperação de verbas do Fundef e Fundeb tem envolvido vultuosas quantias a serem recebidas pela Administração e, consequentemente, gerado o pagamento de valores extraordinários a título de honorários advocatícios (20% do montante recuperado), quando se sabe, ademais, que esses valores não poderão ser destacados dos recursos recebidos e sim deverão ser pagos com verbas do próprio município, para as quais deverá haver, entre outras coisas, planejamento e dotação orçamentária, pesquisa de mercado e justificativa de preço. 
Por fim, quanto à Cláusula 10.1 do Contrato que prevê que a forma de remuneração pelos serviços objeto do Certame será definida em percentual sobre o total das verbas do FUNDEB recuperadas, assevera o representante, à quem adiro, que a inexistência de valores fixos e determinados viola as disposições do art. 55, III da Lei Federal nº 8.666/93, o qual impõe, como obrigatória, a existência de cláusula contratual relativa à fixação de preço e condições de pagamento.
Outras Cortes de Contas já se manifestaram no sentido da impossibilidade do contrato ser ad exitum, não ter um valor fixo e sim um percentual sobre a verba a ser auferida. Vejamos. 
(...)
Também já me manifestei no bojo do Processo nº 04867/2018-3 no sentido de não ser possível firmar contratos com escritórios de advocacia que prevejam um percentual fixo sobre o montante a ser auferido pelo ente para pagamentos de honorários advocatícios, salvo contrato por risco puro por ofensa ao disposto no art. 55, III da Lei Federal nº 8.666/93.
Assim, por exigência legal exposta no art. 55, III, da Lei nº 8.666/93, impende constar no contrato administrativo preço certo e as condições de pagamento, não sendo admissível contrato com valor desconhecido. A necessidade de preço certo é condição, inclusive, para se demonstrar a vantajosidade da contratação, condição basilar das contratações públicas.
Destarte, é dever do gestor primar pela razoabilidade e proporcionalidade dos ajustes firmados, de modo a resguardar o interesse público, portanto, necessário se faz atentar para a complexidade da causa, zelo do profissional e outros quesitos para fixar o preço, condições que devem estar devidamente justificadas pelo gestor, de modo a demonstrar que o preço é condizente com o valor de mercado e atende ao princípio da economicidade.
Nesses termos, com supedâneo nos fundamentos do Parquet, unidade técnica e os aqui expostos, entendo presente o requisito da fumaça do bom direito configurada na irregular destinação dos recursos do Fundeb; ato de gestão antieconômico, usurpação da competência da procuradoria municipal e descumprimento do art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993, decorrente de contrato de risco, baseado em pagamento indefinido e futuro. (...). (e-doc. 20, p. 11-13; grifos nossos).

 14.	Como se vê, o fundamento decisório atacado nesta Reclamação, qual seja, a impossibilidade de se destacar valores de precatórios relativos ao Fundef/Fundeb para pagamento de honorários advocatícios, não foi o único adotado pelo TCE/CE para glosar a satisfação dos honorários advocatícios devidos, em tese, à parte autora, sendo certo que os demais fundamentos, suficientes, cada qual, para sustentar a mesma determinação da Corte de Contas, não foram objeto da ADPF nº 528/DF, o que inviabiliza a presente reclamação, ante a manifesta ausência de estrita aderência.

 15.	Ressalto, por fim, que a presente decisão não induz qualquer juízo de mérito acerca dos fundamentos que embasaram as decisões impugnadas, as quais poderão, a critério da parte autora, ser levadas ao exame do Poder Judiciário, a tempo e modo, tendo em vista o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB).

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator